Tribunal: TJBA
Processo: 8069764-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069764-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA CORDEIRO DE SA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. TEMA REPETITIVO 1029 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em sede de cumprimento individual de sentença oriunda de Mandado de Segurança Coletivo, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. II. Questão em discussão i. Definir a competência para o processamento e julgamento de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário ou especial diverso do sumaríssimo. ii. Analisar a aplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. iii. Verificar a extensão da concessão da gratuidade da justiça em sede recursal e a impossibilidade de análise originária do benefício para o feito principal, sob pena de supressão de instância. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1029, firmou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta quanto ao valor da causa, encontra exceção nas hipóteses em que o título executivo judicial não foi formado no próprio sistema dos Juizados, especialmente quando decorrente de ações coletivas, dada a incompatibilidade principiológica e procedimental. 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, neste grau de jurisdição, restringe-se ao processamento do recurso, devendo o pedido principal ser analisado pelo Juízo de primeiro grau competente, após o retorno dos autos, para evitar indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069764-48.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante MARIA HELENA CORDEIRO DE SA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida que atribuiu efeito suspensivo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,_____de___________________2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça